Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739467-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIBRI BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA. Intimados, apena o Distrito Federal se manifestou sobre julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ. DECIDO De acordo com o art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federa ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Na hipótese, trata-se de agravo de instrumento interposto por COLIBRI BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para excluir a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Ocorre que a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, de aplicação obrigatória, diverge da tese sustentada pelo agravante, cuja pretensão recursal sequer é alcançada pela modulação dos efeitos. Isto porque a Corte Especial fixou a seguinte tese jurídica no Tema 986, verbis: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." A modulação dos efeitos não beneficia contribuintes (I) que não ajuizaram ação judicial; (II) que ingressaram com demandas judiciais nas quais inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); (V) com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial e (VI) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido concedida após 27.03.2017, critérios nos quais não se enquadram o caso vertente. Confira-se: “A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. (...)” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator